Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712151-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON JONATAS RAMOS DA SILVA IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de MAICON JONATAS RAMOS DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, foi decretada prisão preventiva do paciente no dia 19 de outubro de 2020, sob a acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. A denúncia foi recebida no dia 11 de novembro de 2020. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 2 de março de 2021, porém o acusado não pôde comparecer devido ao grande problema relacionado à pandemia do Covid-19 no presídio em que se encontra. O impetrante narra que, em 21 de março de 2021, requereu a revogação da prisão preventiva, que foi negada, sob o fundamento de que não há constrangimento ilegal e permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva. Afirma que o paciente encontra-se preso há 189 dias, não tendo sido marcado interrogatório e sem previsão para a sua realização. Alega que a eventual demora no prosseguimento do feito não pode ser imputada à Defesa. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva, e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado, por mais tempo que o razoável. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada ID Num. 25128906, conforme abaixo transcrevo: “MAICON JONATAS RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, pleiteia o relaxamento de sua prisão preventiva. Alegou excesso de prazo diante do tempo em que se encontra preso, desde 26/07/2020, tudo conforme petição de ID. 86797607. O Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão, nos termos da cota de ID. 87430238. DECIDO. Embora ultrapassado o prazo previsto para o encerramento da instrução na Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT, cabe ressaltar que tanto o próprio TJDFT como o e. STJ, reiteradamente, entendem que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020) Não há, no caso concreto, qualquer demora na condução dos autos que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, especialmente quando se tem em conta que estamos em período de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID 19, com a realização de todos os atos processuais de forma virtual, sendo certo que a audiência para interrogatório do réu será marcada para a primeira data disponível, considerando as restrições de dias e vagas em audiências, estabelecidas pela Corregedoria do TJDFT em conjunto com o sistema penitenciário do DF. No mais, a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar o pedido de liberdade provisória. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu permanecem intactos. Destaco que o acusado foi solto na audiência de custódia, realizada em 28/07/2020, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais a implantação de tornozeleira eletrônica (ID. 71980237). Consta dos autos que 44 (quarenta e quatro) dias após ser solto, isto é, em 11/09/2020, o denunciado, mais uma vez, foi preso em flagrante (autos n. 0004707-41.2020.8.07.0001), também em razão da prática de crime de tráfico de drogas, de modo que a manutenção de sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração criminosa. Ante o exposto, não havendo o alegado constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de MAICON JONATAS RAMOS DA SILVA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Designe-se audiência em continuação. Intimem-se.” Em relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, tem-se que a constatação de tal excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se verifica, no caso, ao menos nesta análise perfunctória, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Compulsando os autos, constata-se que o acusado foi solto na audiência de custódia, realizada em 28/07/2020, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a implantação de tornozeleira eletrônica (ID. 71980237). Todavia, dias após ser solto, em 11/09/2020, o denunciado, mais uma vez, foi preso em flagrante (autos n. 0004707-41.2020.8.07.0001), também em razão da prática de crime de tráfico de drogas, de modo que a manutenção de sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, especialmente a fim de evitar a reiteração criminosa. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais.” 3. Ordem denegada. (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167) (grifo nosso) Neste diapasão, em sede liminar, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Diante do exposto e por essas razões, o INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021 16:56:05. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador